Tribunal: TJES
Processo: 5001152-79.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001152-79.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
INTERESSADO: REGINA SANTOS DA SILVA
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AUTOS Nº 5001152-79.2018.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

RECORRIDO:
REGINA DOS SANTOS DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. COMPANHEIRA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO/EMENTA

1.
Cuida-se de
recurso inominado
interposto por
Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT
por meio do qual intenta a reforma da sentença de ID 1149433 que solucionou a lide na origem nos seguintes termos:

Ante o exposto
JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) à requerente, atualizada com juros moratórios a contar da citação e correção monetária do prejuízo e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.

Sustenta em síntese que a Recorrente/Recorrida não logrou demonstrar a qualidade de companheira e, por consequencia, de beneficiária do Seguro DPVAT, pelo que entende que o feito deveria ser extinto por ilegitimidade ativa ou, subsidiariamente, ser julgado improcedente.

É no essencial o relatório.
DECIDO.

2.
Do exame dos elementos constantes dos autos verifico o acerto da decisão objurgada, que deve ser mantida pelos fundamentos já alinhavados nos termos do art.42 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis.

Com efeito, ao passo em que o direito da Autora/Recorrida à cobertura securitária nos termos da legislação securitária reside na qualidade de companheira desta do
de cujus
ANTONIO DOS SANTOS, o que restou demonstrado a contento a partir dos documentos coligidos nos autos, a saber: a) comprovante de domicilio no mesmo endereço da autora e indicado no registro de óbito (ID
866439 e 866460); b) prole em comum (ID 866465); c) prova documentada consistente em declarações com firma reconhecida em cartório por três testemunhas (ID 866499); e d) qualidade da Autora de pensionista do
de cujus (ID.
3777867), sendo acertada a conclusão adotada pelo Juízo A Quo.

3.
Isto posto
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.